Tribunal: STF
Processo: Rcl 67836
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS. DECISÃO QUE ASSENTA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. RECLAMAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DSR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI, em face de acórdão (e-doc. 03) proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020645-94.2017.5.04.0234 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC 48.  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0020645-94.2017.5.04.0234 foi deflagrada por VALMOR FIGUEIRA ABRAHIM, motorista, em face de DSR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI visando ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.  



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos, por entender que o “autor prestou apenas serviços autônomos com seu caminhão, fazendo transporte de cargas para a reclamada e cobrando valores pelos fretes que realizava, conforme a carga transportada”. Na oportunidade, a Justiça do Trabalho pontuou, ainda, que o objeto da “ação não envolve a aplicação de dispositivos da Lei nº 11.442/2007”, verbis:  



    Assim, evidentemente não é plausível reconhecer a relação de emprego vindicada, porquenão verificada a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Inexistindo essa vinculação entre partes, são improcedentes todos os pedidos da inicial, com exceção do pedido sucessivo de letra "v" - pagamento de despesas de pedágios e fretes de retorno. Igualmente, prejudicada a prescrição invocada pela reclamada. 



    Os pedidos relacionados à responsabilização das outras empresas referidas na inicial restam prejudicados em face da desistência acolhida em audiência. 



    Quanto ao pagamento de despesas de pedágios e fretes de retorno, não há fundamento para deferir o pedido. Não há qualquer previsão contratual ou legal que ampare a pretensão do autor, sendo esta derivada apenas de seu descontentamento com o valor do frete pago, frente aos custos que arcava em cada viagem. 



    Assim, indefere-se. 



    Ressalte-se, por fim, ser desnecessária a suspensão do presente feito em razão da liminar deferida pelo STF na ADC nº 48 uma vez que o objeto da presente ação não envolve a aplicação de dispositivos da Lei n° 11.442/2007, mas sim a declaração de vínculo de emprego entre as partes, nos termos previstos na CLT - o que, inclusive, não restou reconhecido.



    (e-doc. 03, p. 10-11, grifo nosso)  



    4. Interposto Recurso Ordinário, a 8ª Turma do TRT da 4ª Região reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, à unanimidade, REJEITAR A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA formulada pela reclamada em contrarrazões. Preliminarmente, ainda, à unanimidade, REJEITAR A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 09-10-2012 a 29-04-2016, na função de Motorista Internacional, com salário de R$ 10.000,00, determinando a anotação da CTPS pela DSR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI e o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Assim, quando controversa a relação empregatícia incumbe ao trabalhador comprovar a prestação de serviços de forma pessoal e habitual e, uma vez existentes tais requisitos, incumbe à demandada demonstrar que a relação havida não foi empregatícia, nos termos do art. 818 da CLT, combinado com o art. 373 do CPC/2015. 



    Na situação em análise, restou demonstrada a prestação de serviços pelo reclamante em favor da reclamada (...)



    (...)



    Portanto, sendo a relação de emprego a forma ordinária da prestação de serviços, incumbia à reclamada comprovar o fato impeditivo alegado, ou seja, demonstrar a contratação na forma autônoma, sem subordinação; ônus do qual não se desincumbiu a contento. Ao contrário, conforme acima destacado a reclamada confessa a prestação de serviços de forma pessoal, remunerada, contínua e subordinada.



    Some-se a isso, a explicação do preposto da reclamada quanto à logística e à integração dos motorista na operação da reclamada, não deixando dúvidas quanto à necessidade e utilização continua de serviços como o do reclamante na estrutura do negócio, conforme revela o contrato de prestação de serviços, particularmente, a cláusula sexta, a qual informa a vigência indeterminada do contrato, ID. 0315f83 - Pág. 15, assim como o contrato de aluguel da carreta de propriedade da reclamada ao reclamante, extinto como o aviso da extinção contratual, em 25-04-2016. 



    Tal contexto, por si só, autoriza o reconhecimento de nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre o reclamante e a DSR e o reconhecimento do vínculo de emprego entre ela e o reclamante. A fim de que não restem dúvidas sobre a existência de relação de emprego mantida entre o reclamante e a reclamada, contudo, passo a expor os elementos de prova que a demonstram.



    (...)



    A pessoalidade e a habitualidade é (sic) comprovada pela exclusividade e impossibilidade de contratar outra pessoa para dirigir, bem como pela rotina de espera diária para carregar o caminhão, conforme acima relatado. Além disso, os contratos de serviço de 09-10-2012 a 20-01-2015, ID. e19ab39 - Pág. 1 a ID. 86dfb64 - Pág. 6, nos quais constam o nome do reclamante como motorista e as viagens praticamente diárias pela DSR logistica, a exemplo dos dias 30 de setembro, ID. 5c17a03 - Pág. 21, a 04 de outubro de 2014, 06 a 13 de outubro de 2014, ID. 1b99b38 - Pág. 15, confirmam o relatado pelo preposto. 



    A onerosidade foi relatada pelo preposto ao informa que "que quando ia na DSR, abastecia e era descontado o valor do combustível, sendo que recebia a diferença já na saída; que tal ocorreu até quase o final, sendo que depois a empresa começou a atrasar e deixaram de pagar". No particular, o contrato de prestação de serviços de transporte de cargas, também, informa que os pagamentos ocorriam nos dias 10, 20 e 30, ID. 0315f83 - Pág. 12. Ainda, as ordens de pagamento, comandadas por Juliano Bressan da DSR, demonstram a onerosidade, a exemplo do adiantamento de viagens, ID. 9529829 - Pág. 11 e do pagamento, ID. 9529829 - Pág. 12, feitos via Banco Bradesco. 



    Quanto à subordinação, está evidenciada tanto pela inserção da mão de obra do reclamante na estrutura da empresa, a qual se valeu dos serviços do autor para a consecução de sua atividade fim, bem como por elementos de prova que demonstram que o recorrente dirigiu diretamente a prestação de serviços, conforme confirma a própria reclamada em defesa, ID. 2cead87 - Pág. 6.



    (...)



    Por fim, friso não ser possível enquadrar como autônomo o motorista que realiza diversos fretes para empresa cujo objeto social é a prestação de serviços de transportes, pois há subordinação estrutural do serviço prestado na atividade da reclamada.Impossível confundir a contratação de frete por uma loja, cujo objeto social é o comércio de produtos, e a contratação ocorrida de frete por empresa (de forma pessoal, habitual e subordinada) que presta este serviço a terceiros, situação que se equipara à terceirização ilícita da atividade fim, nos termos da Súmula nº 331, I, do TST.”



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    5. O reclamante entende que o acórdão acima transcrito viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 48, pois:  



    a) afastou a relação civil (transportador autônomo de cargas) entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;



    b) esta Corte, no precedente invocado, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim;



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.



    6. Nesse contexto, requereu a concessão de medida liminar para que haja:



    a cassação do v. acórdão que violou o entendimento em controle de constitucionalidade do STF pela ADC nº 48, com a declaração de inexistência de vínculo entre o Transportador Autônomo de Cargas – TAC da ação trabalhista e a presente Reclamante, ao mesmo tempo em que declara a suspensão da Reclamatória Trabalhista nº 0020645-94.2017.5.04.0234 até o término do julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)



    7. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48, que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    11. O referido processo versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    12. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    13. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.   



    14. Quando da apreciação do caso,  a 8ª Turma do TRT da 4ª Região (e-doc. 03) expressamente assentou que a situação dos autos “se equipara à terceirização ilícita da atividade fim”, verbis:  



    Por fim, friso não ser possível enquadrar como autônomo o motorista que realiza diversos fretes para empresa cujo objeto social é a prestação de serviços de transportes, pois há subordinação estrutural do serviço prestado na atividade da reclamada. Impossível confundir a contratação de frete por uma loja, cujo objeto social é o comércio de produtos, e a contratação ocorrida de frete por empresa (de forma pessoal, habitual e subordinada) que presta este serviço a terceiros, situação que se equipara à terceirização ilícita da atividade fim, nos termos da Súmula nº 331, I, do TST.



    (e-doc. 03, p. 14, grifo nosso)  



    15. A interpretação da decisão reclamada, portanto, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização e das relações de trabalho distintas do vínculo empregatício com previsão na CLT. Isso porque considerou que a relação em análise não poderia ser enquadrada como relação civil ante a suposta ilicitude da terceirização da atividade fim.  



    16. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a  Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova seja proferida em observância à ADC 48.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmenter